Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-88.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA JUDICIAL MÉDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESTABELECIMENTOS. SERVIÇO MÉDICO E FISIOTERAPIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. IATROGENIA. NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA OU DOLOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido condenatório formulado contra os réus, ora apelados, cujo objeto consistiu no pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de suposta falha na prestação de serviço médico e fisioterapêutico.
2. A responsabilidade civil dos estabelecimentos que prestam serviços como a internação do paciente e prestação de serviços de fisioterapia, a utilização de equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem e realização de exames) e decorre da teoria do tisco da atividade, nos termos do art. 14, caput, da Lei no 8070/1990.
3. Nos termos do art. 14, § 4o, da Lei no 8070/1990, a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, sendo indispensável a constatação da ocorrência de conduta dolosa ou culposa como elemento constitutivo do suporte fático do ato ilícito indenizatório. 4.1. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) verificação do dano, b) dolo ou culpa do profissional, derivada de imperícia, negligência ou imprudência e c) nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação ou omisso e o evento danoso.
5. Para a configuração da responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, no caso, é necessário que seja comprovada a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. 5.1. No entanto, os elementos probatórios coligidos aos autos não demonstram a prestação de serviço defeituoso pela sociedade empresária. 5.2. Ademais, não foi comprovado o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do hospital apelado e o dano sofrido pelo paciente.
6. Quanto ao mais, em relação ao médico apelado, para a configuração da responsabilidade civil subjetiva do profissional é indispensável a constatação da ocorrência de conduta culposa ou dolosa como elemento constitutivo do ato ilícito indenizatório. 6.1. Logo, a ausência do preenchimento dos pressupostos suficientes para a configuração da responsabilidade subjetiva em questão, não pode subsistir a obrigação de indenizar.
7. Apelação conhecida e desprovida.